Tribunal: TJPA
Processo: 0002170-84.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002170-84.2019.8.14.0010

APELANTE: SIMEAO BISPO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ANIMUS NECANDI NÃO REFUTADO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ.
ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações do próprio réu em Plenário e em sede policial, perante o Júri, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. A excludente de ilicitude da legítima defesa restou afastada pelos argumento do próprio Apelante em sede de interrogatório, eis que, mesmo diante do fato de investido amorosamente com a tentativa de ter relação sexual com o réu, este excedeu na utilização de seu meio de recusar o ofendido, não o empregando moderadamente. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime. Ademais, não se pode afastar a Súmula n. 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

3. O melhor critério para se estabelecer o "quantum" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "iter criminis" percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “iter crimes”, chegando a chegando a desferir facadas no dorso superior esquerdo da vítima e também na região lombar, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito, sendo impedido de continuar seu intento por motivos alheios a sua vontade, em função de que a ofendida fugiu quando teve oportunidade e posteriormente o irmão do Acusado o segurou.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro
e finalizada ao sexto dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SIMEÃO BISPO DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de feminicídio, nos termos do art. 121, § 2°, VI, c/c o art. 14, II, ambos do CPB.

Narra a denúncia, ao ID 9624116, que no dia 03.02.2019 por volta das 21h, no interior de uma residência localizada na Estrada Madenorte, n° 1114, Bairro: Jardim Tropical, neste Município de Breves - PA. SIMEÃO BISPO DOS SANTOS, agindo com vontade e determinação de matar (animus necandi). por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da ofendida, utilizando-se de força física e de uma arma branca do tipo faca, tentou matar sua ex companheira, Cleidirene da Silva e Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se no curso da persecução Inquisitorial que, na data e horário supramencionados, o DENUNCIADO dirigiu-se à residência da vítima, sua ex-companheira e retirou algumas tábuas da parede da casa, batendo na porta em seguida. A ofendida então abriu a porta para SIMEÃO, o qual não falou nada ao entrar e foi direto para o banheiro do local, ocasião em que Cleidirene lhe interpelou e disse: "por que tu tá gastando água do banheiro SIMEÃO? Pode consertar o buraco que deixou na parede" (textuais).

Após isso, o DENUNCIADO começou a desferir socos na vítima, tapando suas vias respiratórias com as mãos e deixando-a atordoada. Mesmo assim, Cleidirene logrou êxito em se desvencilhar do agressor, atravessando para a residência de seu vizinho, onde pediu a uma amiga que lhe levasse para a casa dos pais de SIMEÃO.

O DENUNCIADO então perseguiu a vítima e conseguiu alcançá-la pouco antes desta chegar ao local de destino, ocasião em que já estava munido de uma arma branca do tipo faca e, ato contínuo, desferiu 02 (duas) facadas na costa de Cleidirene, com vontade e determinação de matar.

Quando SIMEÃO se preparou para golpear a ofendida pela terceira vez, foi interrompido por seu irmão. Gideão Bispo dos Santos, momento em que esta conseguiu correr em direção a sua amiga que estava na moto e fugiu do agressor.

Conduzido à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial, o denunciado se reservou ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em razões recursais, ao ID 9624370, pugna a defesa, pela anulação do Júri realizado, considerando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos;

Caso não entenda pela anulação, que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com a superação da súmula 231 do STJ e aplicação da causa de diminuição da tentativa em 2/3 (dois terços), com fixação do regime aberto, expedindo o alvará de soltura.

Em contrarrazões, ao ID 9624373, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que o recurso de APELAÇÃO seja IMPROVIDO, pelas contrarrazões alhures expostas, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo juízo a quo.

Nesta Instância Superior, o 11° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita Da Costa, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu TOTAL IMPROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos - Ausência de
animus necandi

O apelante alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, de vez que não há, nos autos, provas suficientes a corroborar a tese acusatória, pois o Apelante não possuía a intenção de matar a vítima, mas apenas desferiu golpes que não causaram risco de morte conforme laudo pericial juntado nos autos no ID 25901954 - Pág. 12 que corrobora a tese sustentada onde o perito respondeu que da ofensa não resultou perigo de morte, assim como a presença da ferida foi na região das costas (dorso/lombar), ou seja, fora de região vital.

Aduz ainda, que seja levado em consideração os depoimento do irmão e da genitora do acusado, que informam que este não era violento com a vítima.

Pugna, assim, por julgamento por novo júri.

No entanto, tem-se que a tese de contrariedade às provas dos autos não pode prosperar.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 9624117) realizado na vítima CLEIDIRENE DA SILVA E SILVA.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

Transcrevo a parte pertinente ao caso bem destacado pelo Douto Procurador de Justiça em que a vítima, CLEIDIRENE DA SILVA E SILVA, declarou em plenário:

“(...) que começaram a discutir porque o réu tinha arrancado as tábuas da casa (...); que ele voltou e já veio a agredindo com socos, que a jogou no chão e botou as mãos no seu pescoço e começou a asfixiá-la, começaram a lutar (...); que a porta ficou aberta e ela conseguiu sair (...); que pediu ajuda e passou uma amiga com uma moto (...); que quando chegou no local o réu derrubou a vítima e deferiu duas facadas nas suas costas (...); que o GEDEÃO, irmão do réu, impediu-o de deferir a terceira facada (...).”

A testemunha informante GEDEÃO BISPO DOS SANTOS, irmão do Apelante, afirmou em seu depoimento em plenário:

“(...) Que estava em casa e ouviu a vítima gritando; que saiu e segurou seu irmão depois da primeira facada; que segurou seu irmão por trás (...)”.

Apesar das declarações do réu, em plenário, de que deu apenas um golpe na vítima e que não pretendia ceifar a vida da vítima. Não sabendo justificar o motivo de ter pegado uma faca na casa da vítima para lhe atingir.

Importante ressaltar, que em fase de pronúncia, conforme se extrai da sentença, o Apelante assim declarou:

"(...) Que não tentou matar a vítima, mas a furou; Que a furou uma vez; Que não furou a segunda vez porque ela correu; Que estava trabalhando e quando chegou na casa da vítima a viu com outro homem; Que foi embora para casa e começou a beber; Que estava porre, bebendo em casa quando a vítima chegou; Que utilizou a faca de serra que estavam comendo churrasco; Que está arrependido do que fez; Que a facada que deu na vítima pegou nas costas; Que o seguraram; Que não tinha a intenção de matar; Que estava muito irritado pela traição; Que a vítima chegou o chamando de vagabundo e questionando o interrogado, razão pela qual desferiu a facada na mesma (...)".

Extrai-se, portanto, que o Réu não desferiu a segunda faca pois a vítima correu, não permitindo que o acusado continuasse com seu intento, que poderia ter culminado em morte, o que não ocorreu por motivos alheios à vontade do agente, configurando o crime tentado.

Portanto, resta evidente que foi submetida e acolhida pelo júri a versão do crime do próprio Apelante. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de ausência de animus necandi. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão dos jurados é soberana, de maneira que, ainda que diversas teses defensivas tenham sido lançadas, podem os jurados, desde que com amparo nas provas dos autos, decidir pela condenação, cabendo ao juiz presidente apenas prolatar a sentença de acordo com o decidido pelo Conselho de Sentença. 2. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal), e não nas razões do recurso (Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal). 3. O acusado foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inc. III, alínea "a", do CPP). 4. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea "b", do CPP). 5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio tentado, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 6. Não se desclassifica o homicídio para lesão corporal quando demonstrado o dolo de matar, ainda que eventual. 7. Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima defesa quando não utilizados moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão e essa não era atual e eminente. 8. Lesões sofridas pela vítima de homicídio tentado que implicaram afastamento de suas ocupações habituais por mais de 1 (um) ano justificam a valoração negativa das consequências do crime. 9. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 10. Não incide a atenuante da confissão qualificada do acusado, quando suas declarações tiveram por objetivo negar a conduta delitiva e afirmar somente que a vítima caiu sobre a faca. 11. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado. 12. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT - Acórdão 1426699, 00024777120178070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI. AUSÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se revela contraditória a conclusão dos jurados de que o acusado só teve intenção homicida em relação a uma das vítimas, estando de acordo com as provas dos autos e com o pedido do Ministério Público, realizado em Plenário, para que o réu somente fosse condenado pelos crimes de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1168665, 20171610066536APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no DJE: 10/5/2019. Pág.: 562/574)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Pedido De Afastamento da Súmula n. 231, do STJ, e Redução da Pena Abaixo do Mínimo Legal.

O apelante, almeja que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, por ser o Apelante menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, para reduzir a sua pena-base, apenas afirmando que o Juiz não ponderou a necessária circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal Brasileiro.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

De fato, é cediço que a confissão é circunstância que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de ID 9862019, verifica-se que o magistrado a quo, realmente deixou de mencionar a antedita atenuante por ocasião da fixação da pena do réu. Todavia, em que pese ter menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de homicídio (art. 121, § 2º, VI, do CPB), isto é, em 12 (doze) anos de reclusão.

Agindo assim, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, não há que se falar em aplicação da pena abaixo do mínimo legal, nesta fase da dosimetria da pena.

Em que pese a defesa pretenda a redução da pena não há que se falar em provimento, pois, em rápida pesquisa ao site de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Inexistindo dúvida razoável a respeito da sanidade mental da Agravante, não há nulidade no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado apenas nas razões da apelação.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n.º 231 desta Corte).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 534.724/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020)

"PENAL. [...]. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA, NA FASE INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. [...]. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III - O posicionamento perfilhado pela r. sentença condenatório (fl. 23), mantido pelo v. acórdão impugnado, está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, conforme o teor da Súmula 231/STJ, in litteris: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.' [...] Habeas corpus não conhecido." (HC 489.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019; sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Da mesma forma é pacificado o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – FIXAÇÃO DO PATAMAR MAXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A pena base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena não pode ficar aquém do mínimo (Súmula 231 STJ). Precedentes. 2. De igual modo, consoante art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes pode servir de fundamentação para fixação do patamar, na causa de diminuição de pena, na 3ª fase de dosimetria. Mantida a pena fixada na sentença condenatória, não há que se falar em substituição por restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6879789, 6879789, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

3. Do Aumento do Quantum da Causa de Diminuição de Pena do Crime Tentando:

Almeja a defesa a minoração da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), em face do reconhecimento do crime tentado.

Tal tese, todavia, não há de ser acolhida, de nenhum modo.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "quantum" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "iter criminis" percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

Na presente hipótese, o agente percorreu todo o “iter criminis", chegando a desferir facadas no dorso superior esquerdo da vítima e também na região lombar, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 9624117), sendo impedido de continuar seu intento por motivos alheios a sua vontade, em função de que a ofendida fugiu quando teve oportunidade e posteriormente seu irmão GIDEÃO lhe segurou.

Assim, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.

Nesta senda de raciocínio:

"Direito penal e processual penal – apelação crime – roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) - sentença condenatória - RECURSO DA DEFESA – 1. absolvição – inviabilidade - Materialidade e autoria demonstradas - vítima QUE, embora tenha sido ouvida apenas na fase policial, descreveu com detalhes as condutas empregadas pelo acusado juntamente com terceiro não identificado e restou corroborada pelas palavras dos policiais PRESTADAS EM JUÍZO - VALIDADE E RELEVÂNCIA - discurso divergente do réu isolado nos autos – 2. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO CABIMENTO – CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE INOCORREU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE, QUAL SEJA, REAÇÃO DA VÍTIMA – 3. FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – Exasperação em patamar superior ao critério puramente matemático de 1/6 (um sexto), por vezes sugerido pelo stj - Fundamentação específica presente - Ausência de desproporcionalidade - 4. pleito de modificação DO QUANTUM de diminuição da pena decorrente da tentativa de 1/2 para 2/3 – inviabilidade – fundamentação concreta quanto ao transcurso do iter criminis – 5. REQUERIMENTO SUCESSIVO DE FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE - CONDENADO MULTIRREINCIDENTE (ART. 33, §2º, “B”, CP) - sentença mantida – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0001109-27.2020.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - J. 24.01.2022)

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL. DUAS VÍTIMAS LESIONADAS GRAVEMENTE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO EM 1/3 CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese, o recorrente atirou nas vítimas, cansando-lhe lesões graves em regiões letais, tratando-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois percorrida a totalidade do iter criminis, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), pela tentativa de homicídio (art. 14, II, do CP). REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO AO CASO. ART. 33, §2º, ALÍNEA ?A?. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INCORRETA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2018.00751407-21, 186.192, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, Publicado em 2018-02-28).

Não havendo que se falar em alteração do quantum da redutora da tentativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Breves/PA.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022